Tribunal: CARF
Processo: 10935.720652/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720652/2018-12
ACÓRDÃO
3002-003.452 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICINIOS NITUANO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EFD-CONTRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE.
NULIDADE DA DECISÃO.
Deve ser declarada, inclusive de ofício, a nulidade de decisão que não
analisa argumentos e documentos apresentados pelo sujeito passivo ou
disponíveis no ambiente digital SPED, aptos a comprovar direito do crédito
pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento para devida apreciação da EFD Contribuições
e documentos apresentados junto à manifestação de inconformidade, bem como os demais
documentos apresentados e apontados pela Recorrente nos autos, determinando, inclusive, a
realização de diligências que entender necessárias e aptas para análise do direito creditório
pleiteado
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima– Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão, Keli Campos de Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Catarina Marques Morais de Lima
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Neiva Aparecida Baylon
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.452 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720652/2018-12
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que reconheceu parcialmente Pedido de
ressarcimento apresentado pelo Contribuinte relativo a crédito presumidos de Cofins não
cumulativa 3o trimestre 2013.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida.
Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento em formulário papel –
número do processo 10935.720652/2018-12, por meio do qual a contribuinte em
epígrafe solicitou ressarcimento de créditos presumidos no valor de R$
154.007,75 relativos à Cofins não-cumulativa - Período de Apuração PA
01/07/2013 a 30/09/2013, vinculados ao mercado interno.
A origem do crédito dá-se com a edição da Lei no 13.137/2015 que institui a
possibilidade de ressarcimento , a partir do ano-calendário de 2010, do crédito
presumido do PIS/Pasep e da Cofins previstos no art. 8o da Lei no 10.925/2004,
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
comercialização de leite.
O pedido de ressarcimento foi realizado em formulário papel, de acordo com o
art. 56 da IN RFB no 1.717/2017, devido à impossibilidade de transmissão de
forma eletrônica por já existir PER/Dcomp prévio analisado para o mesmo período
de apuração (PA)
bem como limitação do programa PER/Dcomp em permitir o ressarcimento de
créditos presumidos de anos anteriores a 2014.
A contribuinte informa que foram transmitidos, previamente à apresentação do
presente pedido de ressarcimento, os arquivos digitais exigidos pela IN RFB no
981/2009. Declara ainda, em cumprimento de exigência do art. 59, parágrafo
único, da IN RFB o 1.717/2017, que não possui processo judicial ou administrativo
fiscal que possa alterar os valores dos créditos objetos do presente ressarcimento.
A unidade de origem, Seção de Orientação e Análise Tributária (SAORT)
da DRF Cascavel/PR, após analisar o pleito da interessada, emitiu o Despacho
Decisório no 1211 de 30/11/2018 indeferindo o pedido de ressarcimento
apresentado. No despacho, inicialmente a autoridade a quo traz todo um
histórico com relação as alterações legislativas que permitiram o ressarcimento
de créditos presumidos vinculados à comercialização de leite.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.452 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720652/2018-12
3
Conclui, neste tema, que o crédito presumido apurado em função da produção e
da comercialização de leite e de seus derivados, classificados nos códigos NCM
mencionados no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004, pode ser objeto de
pedido de ressarcimento, desde que observado o cronograma estabelecido no
art. 33, § 1o, do Decreto no 8.533/2015.
Na seqüência, a autoridade fazendária traz informações acerca das obrigações
acessórias necessária para o pedido de ressarcimento, notadamente quanto ao
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon). É no Dacon que a
pessoa jurídica deve apontar o débito calculado, indicar os componentes (origens)
da base de cálculo do crédito e o saldo de crédito remanescente no período, o
qual, se for o caso, deve corresponder ao valor do Pedido de Ressarcimento (PER),
restando obviamente à pessoa jurídica requerente o ônus da prova quanto ao
crédito unilateralmente apurado. Mais recentemente, a Instrução Normativa/RFB
no 1.252/2012 instituiu, com fundamento no art. 11 da Lei no 8.218/1991, no
artigo 16 da Lei 9.779/1999, nos arts. 10 e 11 da MP no 2.200-2/2001, no art. 35
da Lei no 12.058/2009 e nos arts. 7o a 9o da Lei no 12.546/2011, a Escrituração
Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita (EFD Contribuições), que se constitui em um
conjunto de escrituração de documentos fiscais e de outras operações e
informações de interesse da Receita Federal do Brasil, em arquivo digital, bem
como no registro de apuração das referidas contribuições, referentes às
operações e prestações praticadas pelo contribuinte. A EFD Contribuições passou
a ser exigida a partir de janeiro/2012 e, durante os exercícios de 2012 e 2013,
coexistiu com o Dacon, o qual foi descontinuado a partir de 2014.
Entrando na análise de fato do pedido realizado pela contribuinte, a autoridade
fazendária informa que do confronto entre os valores apresentados no Dacon
com os constantes do PER em análise, verifica-se que há pedido de ressarcimento
em valor superior ao crédito apurado naqueles demonstrativos. Por este motivo,
o Despacho Decisório é concluído com reconhecimento de crédito em valor
residual inferior ao postulado pela interessada, baseado nas informações que a
própria contribuinte apresentou em Dacon. O valor residual deferido coincide
com aquele apresentado em Dacon.
A contribuinte ingressou com manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório emitido pela autoridade fazendária. Inicialmente apresenta um relato
das situações aqui já descritas. Argumenta que efetuou a transmissão do Dacon
originalmente em 27/11/2014 e que, posteriormente, em 29/07/2016, realizou
retificação da apuração do Dacon apresentando nova transmissão dos arquivos
EFD Contribuições. Relata que a autoridade a quo utilizou apenas as informações
da Dacon e ignorou as informações apresentadas em EFD Contribuições, que
foram retificadas e estariam de acordo com o montante do ressarcimento
pleiteado. Alega que a decisão emitida no despacho decisório não pode ser
mantida pois desconsiderou as EFDs contribuições retificadoras, o que não
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.452 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720652/2018-12
4
poderia ser aceito, tendo em vista que o Dacon foi substituído pelas EFD
Contribuições.
Solicita então que o pedido de ressarcimento seja atualizado pela taxa Selic desde
a data do protocolo do pedido até o efetivo ressarcimento, conforme parágrafo 4o
do art. 39 da Lei no 9.250/1995. Afirma que é entendimento assente na egrégia
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF que o ressarcimento é uma espécie
do gênero restituição e, portanto, caberia também a aplicação da taxa Selic nas
hipóteses de ressarcimento, como é o caso em tela.
Em conclusão, solicita provimento da presente manifestação para reformar o
Despacho Decisório e efetuar o ressarcimento do crédito pleiteado, bem como
solicita deferimento da atualização do crédito pela taxa Selic, desde a data do
protocolo até o efetivo pagamento do ressarcimento.
Em análise da manifestação de inconformidade a 9a Turma da DRJ/CTA entendeu
por julgá-la improcedente conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DACON.
INFORMAÇÕES
INEXATAS.
INDEFERIMENTO.
O deferimento de pedido de ressarcimento está condicionado à consistência das
informações prestadas nas informações obrigatórias (Dacon), bem como à
comprovação do crédito pleiteado.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
As provas documentais devem ser disponibilizadas pelo sujeito passivo
juntamente com sua defesa, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
JUROS COM BASE NA TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
Os valores pagos à título de ressarcimento das contribuições não cumulativas (PIS
e Cofins) não ensejam a incidência de juros compensatórios, com base na taxa
SELIC, conforme previsão legal estabelecida na leis de regência das mesmas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e juntando , aduzindo os seguintes
argumentos, em síntese:
i)
Que apresentou os arquivos da EFD Contribuições retificadores para o
período em questão, nos quais constam as informações corretas
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.452 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720652/2018-12
5
concernentes aos valores apurados, porém tais informações foram
ignoradas pela autoridade fiscal, que limitou a sua análise ao exame do
Dacon, o qual continha as informações da apuração original.
ii)
A EFD Contribuições foi instituída com o objetivo de substituir o Dacon, o
que aconteceu de forma definitiva em janeiro/2014. Recorde-se ainda que,
em relação aos anos de 2012 e 2013, a Receita Federal do Brasil exigiu a
apresentação de ambas as declarações.
iii)
É fato incontestável que a EFD Contribuições, justamente por suceder ao
Dacon, é mais completa e detalhada, apresentando as mesmas informações
que eram exigidas no Dacon, porém com a abertura em nível de documento
da movimentação de entradas e saídas.
iv)
A autoridade fiscal ao apreciar os fatos praticados pelo contribuinte tem a
obrigatoriedade de averiguar todas as informações prestadas por este,
visando o total conhecimento dos fatos ocorridos tal qual como se
concretizaram.
v)
O argumento conclusivo da DRJ de que “não houve comprovação, por parte
da contribuinte, de que o crédito presumido alegado estaria disponível para
ressarcimento”, não pode prosperar, pois a mesma já tinha em sua base de
dados todas as informações necessárias para a apreciação do Pedido de
Ressarcimento da recorrente, apresentadas por ocasião do atendimento à
intimação relativa ao procedimento de fiscalização dos créditos, bastando,
simplesmente, consultá-las para firmar suas convicções a respeito da
legitimidade do crédito.
vi)
Nos Despachos Decisórios relativos aos créditos ordinários da recorrente, a
autoridade fiscal deixou claro que as análises levaram em consideração
todas as informações prestadas pela mesma, inclusive as constantes nas
EFD’s Contribuições.
vii)
Que a autoridade fiscal adotou critérios diversos para a análise das bases de
cálculo dos créditos apurados pela recorrente, ora considerando a EFD
Contribuições, para a apreciação dos créditos ordinários, ora considerando o
Dacon, para a análise dos créditos presumidos, o que, no presente caso,
prejudicou significativamente os Pedidos de Ressarcimento da recorrente.
viii)
Pede a reforma da decisão recorrida também na parte que indeferiu o
pedido da recorrente de atualização do crédito pela taxa Selic

É o relatório.

Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.452 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720652/2018-12
6

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Não obstante as alegações de fato e de direito apresentadas pela Recorrente
durante todo o curso do processo, bem como as razões apresentadas pela DRJ, há na decisão de
primeira instância vício, capaz de ensejar a nulidade desta, impossibilitando, assim, a análise
meritória, sendo certo que, embora a Recorrente não tenha aventado explicitamente em sua peça
recursal, tal fato não afeta a posição que aqui se adota, tendo em vista a prevalência do interesse
público. Como cediço, cabe a este Colegiado, no que concerne aos princípios que regem o
processo administrativo fiscal, o controle da legalidade dos atos administrativos podendo,
inclusive, como é o caso, ser suscitado de ofício o cerceamento do direito de defesa.
Pela leitura da decisão recorrida , verifica-se que a DRJ indeferiu pleito da
Recorrente dentro do contexto de que não houve retificação do DACON, mas tão somente a EFD
Contribuições e, ainda que este estivesse retificado, o direito ao crédito não estaria garantido
automaticamente, pois deveria ser analisado as provas em relação ao crédito pleiteado.
Reconheceu, ainda, que EFD Contribuições retificadora corroboraria, parcialmente, as alegações
da Recorrente, mas que isoladamente não seria hábil para comprovar, de forma cabal, a existência
do crédito presumido alegado. Vejamos passagem da decisão:
“(...)
Entendo que não assiste razão às alegações da contribuinte. Primeiro porque as
normas exigiam, para o período em comento, que fossem entregues a Dacon bem
como a EFD Contribuições. Essa aparente redundância de informações aconteceu
em um determinado período por ser a transição entre o modelo Dacon e o atual
modelo da EFD Contribuições. Entretanto, a norma deixava clara a
obrigatoriedade de apresentação dos dois informativos nesse período. A
contribuinte nada trouxe à baila para explicar o porquê da não retificação do
Dacon apresentado. As fichas 14 e 24 (Controle de Utilização dos Créditos no Mês
- Crédito de Aquisição no Mercado Interno - Presumido - Atividades
Agroindustriais) – linha 06 - trazem informação de crédito apurado no mês apenas
do valor que foi deferido pela autoridade fazendária em Despacho Decisório ora
atacado.
A contribuinte, em declaração prestada por ela própria em Dacon, linha 28 das
fichas 06A e 16A (ajustes negativos de créditos presumidos), informa que grande
parte dos créditos presumidos pleiteados foram utilizados no próprio mês de
entrega da Dacon. Não há explicação nem comprovação da não utilização desses
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.452 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720652/2018-12
7
créditos dentro do próprio mês, apenas a alegação de que os valores da EFD
contribuições seriam os corretos.
declarações informativas não tem o condão, por si só, de gerar o direito creditório
pretendido.
Para tanto, devem-se analisar as provas para verificar a verdade fática do crédito
pleiteado.
E não foi o que ocorreu no presente caso, uma vez que a manifestante não trouxe
aos autos quaisquer provas que pudessem corroborar os valores apresentados no
PER.
É bem verdade que a EFD Contribuições retificadora corrobora, parcialmente, as
alegações da interessada, contudo, há que se considerar que referida obrigação
acessória, isoladamente, não é hábil para comprovar, de forma cabal, a existência
do crédito presumido alegado, uma vez que ela somente realiza a demonstração
da apuração das contribuições e não possui força absoluta.
Nesse sentido deve-se lembrar que o direito alegado deve ser demonstrado em
documentos fiscais e contábeis, na linha do que determina o art. 967 do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n o 9.580, de 22 de novembro de
2018).
Pois bem. A primeira questão a ser esclarecida é a origem dos créditos. Como
cediço a Recorrente se dedica a produção de produtos lácteos e foi a partir da edição da Lei no
13.137/2015 que foi permitido a apropriação de créditos presumidos, inclusive, de forma
retroativa a partir de janeiro de 2010, vejamos:

Art. 4o A Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004 , passa a vigorar com as seguintes
alterações: (Vigência)
“Art. 8o ...........................................................
...................................................................................
§ 3o ...........................................................
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002 , e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 ,
para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto leite
in natura , 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações
de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; (Vigência)
...................................................................................
IV - 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003 , para o leite in natura , adquirido por pessoa jurídica,
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.452 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720652/2018-12
8
inclusive cooperativa, regularmente habilitada, provisória ou definitivamente,
perante o Poder Executivo na forma do art. 9o -A; (Vigência)
V - 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002 , e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003 , para o leite in natura , adquirido por pessoa jurídica, inclusive
cooperativa, não habilitada perante o Poder Executivo na forma do art. 9o -A.
(Vigência)
..........................................................................” (NR)
“Art. 9o -A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de
que trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação
do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário a partir da referida data, para: (Vigência)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que
trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o
somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da
data de publicação do ato de que trata o § 8o ;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o
de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o
de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o
de janeiro de 2018;
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o, a partir
de 1o de janeiro de 2019.
Assim, para operacionalizar e dar efetividade ao direito creditório os pedidos de
ressarcimentos de créditos já transmitidos em relação aos períodos pretéritos, deveriam ser
retificados e este é justamente o caso dos autos. Como a Recorrente já havia transmitidos os
pedidos, eram necessárias as retificações das informações anteriormente prestadas no DACON e,
considerando tratar-se do período de 2013, também na EFD Contribuições o que ocorreu em
relação a esta última em 29/07/2016, ou seja, antes do despacho decisório de 30/11/2018.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.452 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720652/2018-12
9
A segunda questão é a questão relativa ao DACON e EFD-Contribuições em face ao
período fiscalizado. Isto porque, embora não sejam declarações idênticas, fato é que EFD-
Contribuições foi instituída em 2012 em substituição do DACON e entre os exercícios de 2012 e
2013 eram de obrigatoriedade concomitante até a extinção definitiva do DACON para fatos
geradores a partir de 01/01/2014, conforme disciplinado pela Instrução Normativa RFB
1.441/2014.
Art. 1o Fica extinto o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon), relativo aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também aos casos de extinção,
incorporação, fusão, cisão parcial ou cisão total que ocorrerem a partir de 1o de
janeiro de 2014.
Neste cenário, em que a EFD Contribuições traz informações mais detalhadas e
precisas quanto à apuração das Contribuições para o PIS/Pasep e para Cofins e que foi
devidamente entregue e retificada, não há razoabilidade afirmar que referida escrituração não
possa ser analisada para fins do direito creditório, sob o fundamento da ausência de retificação do
DACON. Ora se a EFD Contribuições não fosse hábil para, em conjunto com demais documentos,
amparar direito creditório, não seria a escrituração substitutiva do DACON.
Importante consignar que não se trata de descartar a obrigatoriedade da
Recorrente ter mantido para o exercício ambas as obrigações acessórias, mas sim de aplicar o
entendimento consolidade deste Colegiado que as retificações de declarações, por si, não são
aptas a comprovar o direito dos créditos pleiteados, devendo os pedidos serem analisados de
acordo com a documentação contábil e fiscal do Contribuinte, o que não foi a realidade dos autos,
pois a DRJ, em que pese ter consignado em sua decisão que a retificação da EFD Contribuições
corroboraria parcialmente com as alegações da Recorrente, não realizou a devida análise da
referida escrituração em conjunto com os documentos apresentados quando da análise dos
créditos.
O que em verdade temos no caso em apreço é uma decisão que entendeu pela
ausência de comprovação do direito creditório, mas que consigna claramente que deixou de
analisar a escrituração fiscal digital devidamente entregue e retificada antes do despacho de
indeferimento em conjunto com os documentos apresentados. Não é possível outra conclusão,
senão de que a EFD Contribuições e demais documentos apresentados em defesa não foram
efetivamente analisados.
Dentro deste contexto, é importante ressaltar que o processo administrativo é
regido por diversos princípios e um dos princípios norteadores é a busca verdade material, ou seja,
o dever efetivo na busca da verdadeira realidade dos fatos. Assim, a análise de todos os fatos,
informações e documentos que levem a apuração da realidade dos fatos não é uma faculdade,
mas o dever dos agentes públicos e julgadores, não cabendo a estes deixar de analisar e apreciar
provas que conduzam a elucidação dos fatos.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.452 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720652/2018-12
10
Neste sentido, era dever da DRJ analisar todos os documentos apresentados pela
Recorrente em sua manifestação de inconformidade, sendo certo que para fins de devida
apreciação das provas ou na impossibilidade de analisá-las, deveria autoridade julgadora ter
determinado a realização das diligências necessárias e não se recursar à análise das respetivas
provas. É o que dispõe o artigo 29 do Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Assim, de ofício, entendo pela nulidade da decisão permitindo que todos os
documentos relativos ao direito creditório da Recorrente sejam efetivamente analisados nos
termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nesta linha colaciona-se precedente deste Colegiado invocado pela Recorrente em
seu recurso e que bem se amolda ao caso, vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Data do fato gerador: 25/07/2012 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EFD-
CONTRIBUIÇÕES. CARÊNCIA PROBATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO.
Deve ser declarada, até mesmo de ofício, a nulidade de decisão que não analisa
documentos acostados aos autos, ou disponíveis no ambiente digital SPED, que
possam infirmar os fundamentos do Despacho Decisório que indeferiu, total ou
parcialmente, o Pedido de Restituição.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO DÉBITO INICIALMENTE DECLARADO. ÔNUS
DA PROVA.
Nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN), a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes
de notificado o lançamento
(Acórdão no 3401-008.746 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária)
Conclui-se que o recurso voluntário deve ser provido para anular a decisão
recorrida, com o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para devida apreciação da EFD
Contribuições e documentos apresentados junto à manifestação de inconformidade, bem como os
demais documentos apresentados e apontados pela Recorrente nos autos, determinando,
inclusive, a realização de diligências que entender necessárias e aptas para análise do direito
creditório pleiteado.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.452 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720652/2018-12
11
Dispositivo.
Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para anular a decisão
recorrida e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
para devida apreciação da EFD Contribuições e documentos apresentados junto à manifestação
de inconformidade, bem como os demais documentos apresentados e apontados pela Recorrente
nos autos, determinando, inclusive, a realização de diligências que entender necessárias e aptas
para análise do direito creditório pleiteado.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 435
DF CARF MF
Original